Tribunal: TJSP
Processo: 0008698-64.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional deferido. Insurgência do Ministério Público. Gravidade em abstrato do crime praticado pelo sentenciado (tráfico) e existência de faltas disciplinares de natureza média não obstam o benefício. Bom comportamento carcerário e exame criminológico favorável. Inexistência de progressão per saltum. Decisão mantida. Recurso não provido.